Tribunal: TJES
Processo: 5000755-93.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000755-93.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA RODRIGUES SCULCER
RECORRIDO: HUGO LIMA RODRIGUES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000755-93.2024.8.08.0067

ORIGEM:
Juízo de João Neiva - Vara Única

RECORRENTE: LUZIA RODRIGUES SCULCER

RECORRIDO: HUGO LIMA RODRIGUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA INCONTESTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 11.895,00 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese dispensável, reproduz-se o relatório constante da sentença para fins de contextualização da demanda: “
Narra o requerente, em síntese, que em 26/06/2024, às 19h50, seu veículo (Voyage) foi atingido pelo veículo Chevrolet Onix, em posse da requerida, gerando prejuízo material de R$ 11.895,00 (onze mil, oitocentos e noventa e cinco reais). Afirma que utilizava o automóvel para trabalho aos finais de semana.
”. Pugnou pela condenação da Ré ao pagamento de danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes).

(3). De início, no que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva, sem razão a Ré, tendo em vista que confessa ser a proprietária do veículo envolvido no sinistro, de modo que figura na condição de responsável solidária pelos prejuízos causados.

(4). No mérito, mantém-se a correta responsabilização da Ré pelos danos advindos do acidente, demonstrados pela dinâmica narrada, pelo laudo fotográfico e pelos orçamentos. A colisão lateral ocorrida na BR-101 (ID 47024453) presume-se resultado de manobra irregular, conforme estabelece o art. 34 do CTB, que impõe ao condutor o dever de ceder passagem aos veículos que transitam na faixa de destino, adotando todas as cautelas necessárias para a realização segura da manobra. Destaca-se ainda que a parte ré nem sequer se prestou a narrar dinâmica diversa, incorrendo em confissão tácita, de modo que irretocável a r. sentença no que se refere à aferição da responsabilidade da Recorrente (solidária e objetiva, na condição de proprietária do veículo).

(5). Quanto aos danos materiais emergentes, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante. No caso concreto, restou suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da Recorrente, responsável pela colisão que impossibilitou o uso do veículo pelo Autor, e os danos experimentados pelo Recorrido. A documentação juntada aos autos consubstancia de forma robusta e adequada o efetivo prejuízo a ser indenizado, razão pela qual não merece reparos a r. sentença no que se refere à identificação e quantificação dos danos materiais, sendo devido o valor fixado de R$ 11.895,00.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)